Tribunal: STF
Processo: Rcl 57774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre/RS, na qualidade substituto processual de Solange de Faria, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5014010-79.2019.8.13.0027, que não teria observado a tese firmada no Tema 823-RG (RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Supremo, ao firmar o Tema 823 em sede de repercussão geral, resguardou legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual, dando máxima efetividade à sua missão constitucional, consagrada ao artigo 8º, III da Lei Maior, de lutar pelos direitos de toda a categoria defendida.



    Neste cenário, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, com o trânsito em julgado de sua ação coletiva, com naturalidade, promoveu cumprimento de sentença individualizado, na qualidade de substituto processual, em benefício de integrante da categoria profissional defendida.



    Violando o hígido e explícito Tema 823 desta Egrégia Corte, o qual se reveste de repercussão geral, o magistrado condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido à ‘comprovação de sindicalização do substituído’ restringindo, indevidamente, o tema consagrado e o direito constitucional da entidade sindical.



    […]



    Salvo melhor juízo, a demarcação de entendimento consagrada pelo STF não deixa espaço para interpretação diversa, uma vez que a legitimidade para defesa dos direitos dos integrantes da categoria, pela entidade sindical, decorre de sua missão constitucional.



    […]



    Ainda, o conceito de categoria, de trabalhadores no caso concreto, não se confunde com o conceito de ‘sindicalizado’ ou ‘filiado’, uma vez que as categorias, defendidas pelos sindicatos, possuem clara definição em nosso ordenamento jurídico:



    Art. 511 – CLT: É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.



    § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.



    § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.



          Neste prumo, não há como restringir a legitimidade sindical, amplamente reconhecida, à mera representação de seus ‘sindicalizados’ ou ‘filiados’



          Contudo, data máxima vênia, a decisão atacada diverge diametralmente do entendimento chancelado pelo Supremo.



    O Tema 823 não deixou dúvidas: o sindicato é legitimo para defender, como substituto processual, os interesses de todos os integrantes da categoria defendida, inclusive nas liquidações e execuções de sentença.



    […]



    Derradeiramente, cabe ao Supremo cassar o ato impugnado, desconstituindo-o.



    Dessa forma, não deve prosperar o entendimento restritivo de direitos aplicado pelo tribunal a quo, o qual, em última análise, vem enfraquecendo cada vez mais os direitos sociais conquistados pelos trabalhadores. 



    Ademais, em um cenário pós reforma trabalhista, com a extinção da contribuição sindical obrigatória, houve uma drástica queda no número de ‘sindicalizados’, contudo, os trabalhadores que deixaram de contribuir não deixaram de ser detentores de direitos, os quais devem ser defendidos pela Entidade Sindical representativa”. 



     



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal. No mérito, o “cumprimento pelo julgador a quo da decisão proferida por esta Egrégia Corte, ao efeito de determinar reconhecer a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria, sindicalizado ou não”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-4, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 823 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 883.642-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    No presente caso, o ato reclamado (eDoc. 3, fl. 303) asseverou a distinção em relação ao Tema 823-RG:



    “Inexiste qualquer violação ao Tema 823/STF, porque, na presente demanda, o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, sendo, portanto, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 



    Cumpre ressaltar que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento da presente execução individual de sentença proposta em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários. 



    A propósito, veja-se o seguinte trecho da fundamentação do voto condutor:



    É firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que o sindicato atua na defesa dos interesses de toda a classe. Assim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, e age como substituto processual de toda a categoria, e não como mero representante de seus filiados.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE883.642 RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, também sob a sistemática do art. 543-B do CPC, reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE883.642 RG/AL, DJe 25.6.2015).



    O título executivo que se pretende executar provém da ação coletiva nº 50153910520174047100, ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, que declarou: 



    Desse modo, os substituídos que comprovarem sua adesão ao referido programa de incentivo à aposentadoria fazem jus à isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de "prêmio aposentadoria".



    Não há dúvidas de que todos os membros da categoria, sindicalizados ou não, são beneficiários do título judicial acima referido e poderão interpor cumprimento individual de sentença. 



    Neste sentido, destaco jurisprudência recente desta Corte: 



    APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. Conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 da Corte, os sindicatos detêm ampla legitimidade para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria, independentemente de filiação ou autorização destes junto à entidade. 2. A limitação subjetiva do título a integrantes da categoria específicos é possível desde que tal se revele inequívoco na decisão de onde se extrai o título executivo, hipótese em que se deve respeitar a coisa julgada. Todavia, o termo "substituídos", comumente utilizado nos títulos coletivos, não satisfaz a ideia de restrição em comento e não se presta a fazer as vezes de sinônimo de sindicalizado ou filiado ao sindicato. Ao contrário, reforça a ideia de que o sindicato está em juízo, pelo fenômeno legitimação extraordinária (substituição processual), defendendo direito de toda a categoria. 3. Hipótese em que o título executivo não limitou o alcance subjetivo da coisa julgada a integrantes da categoria específicos, não podendo a parte exequente ser excluída de seu alcance por não comprovar filiação no sindicato autor. 4. Apelação provida. (TRF4, AC 5017359-02.2019.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 20/05/2020)



    Ocorre que, na presente demanda, o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, sendo, portanto, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 



    Em verdade, percebe-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento da presente execução individual de sentença proposta em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários. 



    Importa ressaltar que o Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho (evento 1, INF5, dos autos de origem), dando conta da assistência do Sindicato da categoria, não se presta à comprovação da condição de sindicalizado, uma vez que apenas cumpriu o ordenamento jurídico estabelecido na CLT, artigo 477, vigente à época. 



    Assim, o acórdão retratando não viola as orientações emanadas do Tema 823/STF e fez o devido distinguishing desse precedente em relação à situação dos autos, razão pela qual deve ser mantido.



    Cumpre registrar que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, em nada se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados.”



    Não se vislumbra que a distinção apontada tenha o condão de afastar a incidência do Tema 823-RG, pois os sindicatos podem, em nome próprio, defender os interesses individuais de integrantes da categoria que representam, independente de filiação ou autorização do substituído, ainda que na fase de cumprimento de sentença.



    No mesmo sentido, em situação análoga, confiram o ARE 1.385.949 AgR, de minha relatoria, 1ª TURMA, DJe de 12/8/2022, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REPRESENTATIVIDADE DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    3. Quanto à argumentação do Município de São José do Rio Preto, de que a sentença apresentou rol de substituídos, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, consta que a ação originária foi proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, cuja representatividade abrange todos os servidores do município, não importando se o nome do exequente encontra-se ou não na lista dos substituídos a que se refere o título executivo.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido reconhecer a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria, sindicalizado ou não.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente